Tribunal: STJ
Processo: 1022094-73.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460350 - MT (2023/0293439-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -
EPP
AGRAVANTE
: FERRARI
EMPREENDIMENTOS
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
OUTRO NOME
: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES
MT
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
BÁRBARA CARDOZO BENDER - MT030192
INTERES.
: JUELCI FERRARI EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: JUELCI FERRARI TRANSPORTES EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
OUTRO NOME
: JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283
/STF. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE
CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47710206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: a5f74ac2-6b53-4307-9e88-cbd51d1f6a4c

2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
4. "Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a
competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da
LREF para determinar a substituição dos atos de constrição" (CC n. 196.553
/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado
em
, DJe de
).
18/4/2024
25/4/2024
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47710206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: a5f74ac2-6b53-4307-9e88-cbd51d1f6a4c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460350 - MT (2023/0293439-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -
EPP
AGRAVANTE
: FERRARI
EMPREENDIMENTOS
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
OUTRO NOME
: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES
MT
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
BÁRBARA CARDOZO BENDER - MT030192
INTERES.
: JUELCI FERRARI EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: JUELCI FERRARI TRANSPORTES EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
OUTRO NOME
: JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283
/STF. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE
CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47329764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:51
Código de Controle do Documento: 711c111e-2f09-4d03-92ee-9fa9be404bc5

2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
4. "Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a
competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da
LREF para determinar a substituição dos atos de constrição" (CC n. 196.553
/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado
em
, DJe de
).
18/4/2024
25/4/2024
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 456-472) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 448-451).
Em suas razões, a parte alega a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ,
destacando que "restou claro nas razões do Recurso Especial telado que o Tribunal
mato-grossense não se pronunciou na oportunidade com o habitual esmero, concessa
vênia, ignorando, assim, a soberania da assembleia de credores, que foi unânime ao
deliberar pela aplicabilidade de cláusula de supressão de garantias reais e
fidejussórias" (fl. 462).
Alega não ser caso de incidência da Súmula n. 283 do STF, sob o
fundamento de que as violações aos dispositivos de lei federal foram devidamente
demonstradas.
Pondera que "as Agravantes, via oposição de Embargos Declaratórios,
provocaram o Sodalício estadual para que se manifestasse a respeito da ausência da
previsão do malfadado ato cooperado nos instrumentos contratuais celebrados entre
as partes, ocorre, porém, que mesmo instigado a deliberar sobre o tema em voga, o
Tribunal mato-grossense quedou-se inerte, restando, portanto, obscuro o v. acórdão
recorrido" (fl. 462).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 476-484).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47329764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:51
Código de Controle do Documento: 711c111e-2f09-4d03-92ee-9fa9be404bc5

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 448-451):

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de violação de lei
federal e incidência da Súmula n. 83 do STJ (e-STJ fls. 375/382).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl. 206):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - NÃO CARACTERIZAÇÃO
COMO BENS DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE PARA FINS DO
ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA –
COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6o DA LEI DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
–
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL
-
RECURSO
DESPROVIDO. Para fins do artigo 49, § 3o, da Lei de Recuperação
Judicial e Falência, "bem de capital" é aquele considerado essencial,
inserido no processo produtivo, sob a posse da recuperanda e cuja
utilização não esvazie a própria garantia. O dinheiro em espécie, ainda
que essencial a qualquer pessoa jurídica mercantil, não se qualifica
como "bem de capital" porque sua utilização implica em seu
esgotamento, sendo impossível restitui-lo após o
. Lei de
stay period
Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu
nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que
todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre
sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais,
assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.-

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 263/269).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 277/304), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente
alegou dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais,
nos seguintes termos (e-STJ fl. 283):
# Art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 c/c art. 1.022, inciso I, do CPC: o
acórdão recorrido não enfrentou as razões recursais ventiladas acerca
do
, sendo que as amortizações ocorreram no período de
stay period
blindagem patrimonial das Recorrentes.
# Art. 47, da Lei no 11.101/2005: o acórdão recorrido não enfrentou as
razões recursais ventiladas acerca da necessidade de preservação
das atividades econômicas das Recorrentes, que desempenham
atividades como Produtores Rurais;
# Art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005: o acórdão recorrido, ainda, não
enfrentou as razões recursais ventiladas acerca da excepcionalidade
disposta na parte final do §3o do art. 49, que proíbe a “venda ou
retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essencial
a sua atividade empresarial”;

No agravo (e-STJ fls. 383/405), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA47329764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:51
Código de Controle do Documento: 711c111e-2f09-4d03-92ee-9fa9be404bc5

Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 420/427).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ
fls. 267/269):
Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas
privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de
manterem em suas posses os denominados “bens de capital” (parte
final do § 3o do art.49 da Lei no 11.101/2005), inclusive não permitindo
durante o prazo do
(§ 4o do art.6o) a venda e retirada, certo
stay period
é que tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o dinheiro em
espécie não pode ser considerado “bens de capital”, justamente em
razão da recuperanda não deterem a posse da coisa e por ele não
poder ser restituído ao final do período de blindagem, o que o por si só
macula a relevância da fundamentação.
Aliás, em voto paradigma do STJ, consideram bens de capital aqueles
que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais
como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade
empresária, que não é o caso dos autos.
[...]
Ademais, a reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida
pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual
prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos
cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus
associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito,
firmada entre empresa recuperanda associada e cooperativa, seja ela
empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a
não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial, o que
também macula a relevância da fundamentação.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
O recurso especial não apresenta impugnação específica capaz de combater
a fundamentação do acórdão, encontrando óbice na Súmula n. 283 do STF.
O acórdão concluiu que "a reforma da Lei de Falência e Recuperação
Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo
6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos
cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados,
serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmada entre
empresa recuperanda associada e cooperativa, seja ela empréstimos em
geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos
efeitos da ação de recuperação judicial, o que também macula a relevância
da fundamentação" (e-STJ fl. 269). Esse ponto, suficiente para sustentar o
julgamento, não foi contestado no recurso, aplicando-se, por analogia, o
entendimento da mencionada súmula.
Ainda que assim não fosse, "o Superior Tribunal de Justiça, interpretando a
abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3o, da
LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos,
móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no
Documento eletrônico VDA47329764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:51
Código de Controle do Documento: 711c111e-2f09-4d03-92ee-9fa9be404bc5

processo produtivo da empresa. [...] Valores em dinheiro não constituem
bens de capital [...]" (CC n. 196.553/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
18/4/2024
25/4/2024
Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte, nos termos da
Súmula n. 83/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.
Na origem, trata-se da Ação de Recuperação Judicial n. 1009742-
38.2022.8.11.0015, em que as empresas FBM Comércio de Materiais de Construção
Ltda e Ferrari Empreendimentos EIRELI, ambas em recuperação judicial, buscaram a
restituição de valores amortizados pela Cooperativa de Crédito, Poupança e
Investimento Univales – Sicredi Univales MT/RO. Os valores em questão,
integralizados mediante de cotas de capital, foram utilizados pela cooperativa para
cobrir saldo devedor relativo a cartões de crédito e limite de cheque especial,
considerados essenciais pelas agravantes para o soerguimento das empresas (fls. 207-
208).
A decisão interlocutória indeferiu o pedido das agravantes, fundamentando
que dinheiro em espécie não se qualifica como “bem de capital” para fins do artigo 49,
§ 3o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, pois sua utilização implica
esgotamento, sendo impossível sua restituição após o
. Além disso, a
stay period
reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei n. 14.112/2020,
prevê que créditos decorrentes de atos cooperativos são extraconcursais e não se
submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial (fls. 206-211).
O acórdão recorrido, proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, manteve a decisão singular, negando
provimento ao agravo de instrumento interposto pelas empresas em recuperação
judicial. A decisão foi unânime, reiterando que não há irregularidade na conduta da
cooperativa, que agiu em exercício regular de direito, amparada em seu estatuto social
e na própria lei de recuperação judicial (fls. 204-211).
Posteriormente, as empresas interpuseram embargos de declaração,
alegando obscuridade na fundamentação do acórdão, especialmente quanto à
classificação do crédito detido pela cooperativa. No entanto, os embargos foram
rejeitados, também de forma unânime, sob o argumento de que não havia obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão embargado e que os embargos não podem ser
utilizados para rediscutir matéria já apreciada (fls. 263-269).
Como visto, a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca
das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA47329764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:51
Código de Controle do Documento: 711c111e-2f09-4d03-92ee-9fa9be404bc5

O TJMT reconheceu que "o dinheiro em espécie não pode ser considerado
'bens de capital', justamente em razão da recuperanda não deterem a posse da coisa e
por ele não poder ser restituído ao final do período de blindagem, o que o por si só
macula a relevância da fundamentação" (e-STJ fl. 267).
Acrescentou que "a reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial,
trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê
expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados
entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as
operações de crédito, firmada entre empresa recuperanda associada e cooperativa,
seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se
submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial, o que também macula a
relevância da fundamentação" (e-STJ fl. 269).
Desse modo, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015.
Além disso, a parte agravante não refutou tais argumentos no recurso
especial, razão pela qual foi correta a aplicação da Súmula n. 283/STF. Ressalte-se
que a impugnação apenas em sede de agravo interno não é suficiente para afastar o
óbice verificado.
Por outro lado, a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta
Corte, no sentido de que "valores em dinheiro não constituem bens de capital a
inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da
LREF para determinar a substituição dos atos de constrição" (CC n. 196.553/PE,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
,
18/4/2024
DJe de
).
25/4/2024
Inafastável a Súmula n. 83 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47329764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:51
Código de Controle do Documento: 711c111e-2f09-4d03-92ee-9fa9be404bc5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.460.350 / MT
Número Registro: 2023/0293439-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10097423820228110015 10220947320228110000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AGRAVANTE : FERRARI EMPREENDIMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL
LTDA
OUTRO
NOME
: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES MT
ADVOGADOS : EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
BÁRBARA CARDOZO BENDER - MT030192
INTERES.
: JUELCI FERRARI EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: JUELCI FERRARI TRANSPORTES EM RECUPERACAO JUDICIAL
LTDA
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA47707874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:45
Código de Controle do Documento: d80eb06f-f176-4f48-ae56-bd669560adeb

NOME
JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AGRAVANTE : FERRARI EMPREENDIMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL
LTDA
OUTRO
NOME
: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES MT
ADVOGADOS : EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
BÁRBARA CARDOZO BENDER - MT030192
INTERES.
: JUELCI FERRARI EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: JUELCI FERRARI TRANSPORTES EM RECUPERACAO JUDICIAL
LTDA
OUTRO
NOME
: JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:45
Código de Controle do Documento: d80eb06f-f176-4f48-ae56-bd669560adeb